Tribunal: CARF
Processo: 13502.721725/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721725/2016-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
DIMENSÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
COMPETÊNCIA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Ademais, competência para exclusão do Simples
Nacional é da Receita Federal do Brasil , sendo realizada por seus Auditores-
Fiscais, que exercem função essencial, típica e exclusiva de Estado, investidos
na condição de autoridade pública federal responsável pela Administração
Tributária e Aduaneira da União.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA.
A empresa não logrou êxito em comprovar que não exerce os serviços
identificados pela fiscalização, a fim de demonstrar o cumprimento dos
requisitos para sua manutenção no Simples Nacional.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de
portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou
conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos
optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721725/2016-00
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-70.451, de 28 de setembro
de 2017, proferido pela 12a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, .mantendo sua exclusão do Simples Nacional a partir do dia
27/06/2011. nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS No 004, de 30/08/2016
e respectiva Representação Fiscal.
Por bem resumir os fatos, adoto trechos do relatório da decisão de piso
complementando-o a seguir:
“(...) O presente processo versa sobre a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional
(Lei Complementar no 123/2006), nos termos da REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (fls. 4/11), de 29/08/2016 (doravante referida
“Representação Fiscal”) e respectivo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/SDR/SEFIS no 004, de 30/08/2016 (fls. 2/3, doravante referido “ADE”).
I – REPRESENTAÇÃO FISCAL.
A Fiscalização informa na sua Representação Fiscal que, em diligências empreendidas
em razão do Procedimento Fiscal no 05.1.01.00-2016-00499, apurou que o Contribuinte,
na condição de optante do Simples Nacional, realizava atividades que impediam seu
ingresso e permanência no aludido regime (inciso XII do artigo 17 da Lei
Complementar 123/2006). Assim descreve a “situação excludente”:
O contribuinte, além de exercer atividade que não lhe permite ser optante pelo
Simples Nacional, uma vez que presta serviços mediante cessão de mão-de-obra,
possui, em seus quadros, trabalhadores que prestam serviços de portaria, os
quais não se confundem com trabalhadores da área de vigilância, limpeza ou
conservação.
(...).
5. De fato, embora seu CNAE Fiscal seja o de número 68.22-6-00 - Gestão e
administração da propriedade imobiliária, o sujeito passivo atuou como
prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra, atividade vedada ao
ingresso no Simples Nacional nos termos do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006, acima transcrito.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

Informa que o Contribuinte enquadrou-se na GFIP no código “150” (empresas
prestadoras de serviços de mão-de-obra, de trabalho temporário ou de construção civil)
e ressalva:
8. Assim, verifica-se que a empresa se autoclassificou como uma prestadora de
serviços mediante cessão de mão-de-obra. Tal fato não impediria a sua
manutenção no sistema simplificado de tributação, desde que realizasse apenas
serviços de vigilância, limpeza ou conservação e pagasse a contribuição
previdenciária patronal na sua totalidade, pagamento este que não ocorreu,
tendo em vista que só foram encontradas GPS de código 2003 (Simples CNPJ)
no seu conta-corrente. Assim, podendo ou não manter-se como optante pelo
Simples Nacional, dúvida não há de que as contribuições previdenciárias
patronais são devidas.
Acrescenta, em seguida, que, em razão das investigações realizadas, apurou que o
Contribuinte efetivamente prestava serviços de cessão de mão-de-obra, com utilização
de empregados que exerciam atividades de “porteiro” e “vigia”:
9. A empresa prestou serviços no período fiscalizado (2012 a 2014) a sete
condomínios residenciais. Dentre os Códigos Brasileiros de Ocupação dos
trabalhadores vinculados à Dimensão que prestaram serviços aos condomínios
está o CBO 5174 – Porteiros e vigias, o que revela o fato da empresa fiscalizada
ter prestado serviços de portaria mediante cessão de mão-de-obra, para os
quais há impedimento de opção pelo sistema simplificado de tributação.
Ressalva as distinções entre “vigilantes e guardas” (CBO 5173) e “porteiros e vigias”
(CBO 5174), transcreve disposições da Portaria MTE no 397/2002 e ressalta as
descrições dadas às atividades pela CBO/2002, além da Lei no 7.102/1983 e Decreto no
89,056/1983, concluindo:
15. A única conclusão possível dos parágrafos acima é a de que portaria não é
vigilância e, portanto, a prestação de serviços de portaria mediante cessão de
mão-de-obra não se enquadra no art. 18, § 5o-C, inciso VI, da Lei
Complementar no 123, de 2006, ou seja, a prestação de serviços de portaria
mediante de cessão de mão-de-obra é atividade vedada à opção pelo Simples
Nacional.
Para demonstrar a preponderância da contratação de “porteiros”, a Fiscalização
realizou levantamento e análise comparativa:
16. Entre 2011 e 2013, observou-se que a empresa elevou consideravelmente o
número de contratações de porteiros, com uma leve redução a partir daí, mas
ainda assim mantendo um percentual da categoria em relação ao total de
trabalhadores acima de 50%. De fato, os porteiros representaram, em média, no
período entre 2011 e 2014, 50,6% (cinquenta vírgula seis pontos percentuais) do
total de empregados. Em termos anuais, os números apresentados nas GFIPs
mostram os dados abaixo tabelados:
(...). [segue quadro relativo aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, demonstrando
a preponderância de serviços de portaria, seja considerando a quantidade de
empregados ou a massa salarial].
Diante de tais circunstâncias, a Fiscalização concluiu:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

17. A tabela acima confirma que entre 2012 e 2014 eram os empregados
porteiros da empresa Dimensão que representavam a maior parte da folha de
pagamento, sendo tal categoria a maior parte dos segurados a ela vinculados,
em especial, nos anos de 2013 e 2014, quando representavam mais da metade do
número de trabalhadores.
18. Tais dados demonstram que a empresa tinha como principal atividade a
cessão de mão-de-obra de porteiros, categoria majoritária dentre seus
trabalhadores. Tudo parece levar à conclusão de que a empresa tinha como
fonte principal de receita a cessão de mão-de-obra de trabalhadores de CBO
5174, com a vantagem de não recolher a contribuição previdenciária patronal,
uma vez que declarava-se intencionalmente como optante pelo Simples
Nacional.
Informa que intimou formalmente o Contribuinte a apresentar os contratos de
prestação de serviços, mas que a intimação não foi cumprida. Foram, por isso,
realizadas diligências nos tomadores de serviços, resultado nas informações assim
consolidadas:

Em face destas constatações a Fiscalização extraiu as seguintes conclusões,
especialmente quanto à existência de motivos determinantes da exclusão do
Contribuinte do Simples Nacional:
22. O quadro acima revela que, pelo menos desde junho/2011, a empresa vem
prestando serviços de portaria mediante cessão de mão-de-obra, o que é vedado
para optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar no 123/2006.
Além disso, em pelo menos dois casos, rescindidos os contratos celebrados com
os tomadores, os trabalhadores colocados à disposição do contratante foram
admitidos como porteiros dos condomínios: de fato, de acordo com as GFIPs da
empresa Dimensão, exerceram atividade de portaria no Condomínio Mansão
Helena Barroca, durante o período fiscalizado, 5 (cinco) trabalhadores:
JAKSON DOS SANTOS MELO, EDVALDO DOS SANTOS SILVA, ROSIVALDO
OLIVEIRA FARIAS, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MACIEL e JOSEILTON
DOS PASSOS SOARES. Destes, 3 (três) se tornaram empregados do
Condomínio logo após a rescisão contratual com a empresa fiscalizada:
JAKSON DOS SANTOS MELO, ROSIVALDO OLIVEIRA FARIAS e
JOSEILTON DOS PASSOS SOARES.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

23. No mesmo sentido, de acordo com as GFIPs apresentadas pela empresa
fiscalizada, 11 (onze) porteiros trabalharam em regime de cessão de mão-de
obra no Condomínio Palazzo di Fiori. Destes, 3 (três) continuaram a exercer a
atividade de portaria logo após a rescisão do contrato de trabalho com a
Dimensão: OSMAR DIAS DOS SANTOS FILHO, ROBERTO PESSOA DOS
SANTOS e RODRIGO SILVA SANTOS.
24. Não há dúvidas de que serviços de portaria foram prestados pela empresa
Dimensão, mediante cessão de mão-de-obra e portanto, tendo em vista a
vedação de tais serviços para optantes pelo Simples Nacional, é necessário que
se proceda à exclusão do sujeito passivo do sistema simplificado de tributação.
Encontrando-se em situação impeditiva de ingresso e permanência no Simples
Nacional, a Fiscalização transcreve as disposições do artigo 30 da Lei Complementar no
123/2006, que obriga o Contribuinte a comunicar o fato à Receita Federal e formalizar
sua exclusão do regime, destacando que, em caso de omissão, incidem as disposições do
inciso I do artigo 29, que determina a exclusão de ofício, observadas também as
disposições do inciso II do artigo 31, quanto à vigência da exclusão (“a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva”). Conclui a Fiscalização:
27. Dessa forma, constatou-se que a empresa incorreu em hipótese de exclusão
do Simples Nacional, por prática reiterada de infração à legislação tributária,
com efeitos a partir de 01/07/2011, nos termos da legislação acima
transcrita”(...).
Assim, ante tal constatação foi expedido o Ato Declaratório Executivo
DRF/SDR/SEFIS No 004, de 30/08/2016, nos seguintes termos:
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SDR/SEFIS No 004, de 30 de agosto
de 2016
Declara excluído do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional o contribuinte que menciona.
O AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR, no
uso da competência delegada que lhe confere o artigo 4o, VIII, da Portaria DRF/SDR no
12, de 10 de fevereiro de 2014 - D.O.U. no 30, de 12 de fevereiro de 2014, considerando
o inciso I, §1o do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
com suas alterações posteriores, declara:
Artigo 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, consoante o apurado no processo
no13502-721.725/2016-00, excluído do Simples Nacional a partir do dia 27/06/2011.
NOME: DIMENSÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA. -
ME CNPJ: 10.220.198/0001-72
ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ TARQUINIO, No 1754 - WORKSHOPPING, SALA
204, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS/BAHIA - CEP: 42700-000
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

DATA DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL: 30/07/2008
SITUAÇÃO EXCLUDENTE:
O contribuinte, exerce atividade mediante cessão de mão-de-obra, o que lhe
impossibilita ser optante pelo Simples Nacional, especialmente porque colocou, à
disposição de tomadores de serviços e nas dependências destes, trabalhadores
exercentes da atividade de portaria (CBO 5174).
Sabe-se que serviços de portaria não se confundem com serviços de vigilância,
limpeza ou conservação e, em qualquer caso de prestação de serviços mediante cessão
de mão-de-obra, o contribuinte deve recolher as contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores, conforme a legislação vigente.
COMPETÊNCIA DA OCORRÊNCIA: 01/07/2011
Fundamentação Legal: Artigo 17, inciso XII; e art. 29, inciso I, ambos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006.
Artigo 2o- A exclusão do Simples Nacional surtirá os efeitos previstos no artigo 29,1 da
Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, a
partir da data prevista no art. 31, incisos II da mesma Lei Complementar no 123/2006.
Artigo 3o - Poderá o contribuinte, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
data do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos
do Decreto no 70.235, de 07 de março de 1972, e suas alterações posteriores,
relativamente à exclusão do Simples Nacional, à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento de sua jurisdição, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Artigo 4o - Não havendo modificação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão do
Simples tornar-se-á definitiva”.
Referida Representação Fiscal se fez acompanhada dos seguintes documentos e
demonstrativos:
1. Planilha “GFIPs Exportadas”- e-fls. 13/20.
2. Planilha “Tomadores de Serviços e CBOs” - e-fls. 21.
3. Planilha “Evolução Mensal do Número de Porteiros” - e-fls. 22.
4. Planilha “Porteiros: CBO com maior Número de Trabalhadores ente Julho/2011 e
Dezembro/2014, Inclusive 13o” - e-fls. 23/26.
5. Planilha “Análise Percentual CBO 2011-2014” - e-fls.. 27/28.
6. Intimações do Contribuinte e de tomadores de serviços; respectivas respostas;
documentos trabalhistas (inclusive recibos e folhas de pagamento); guias de
recolhimento e GFIP; correspondências e contratos com tomadores de serviços; contrato
social e alterações - e-fls. 29/32; 34/45; 49/52; 53/60; 61/67; 68/75; 76/79; 80/96;
97/108; 112/178; 179/201.
7. Correspondências e contratos com tomadores de serviços - e-fls. 34/45; 53/60; 68/75;
80/96.
8. Extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS – e-fls.. 46/48;
109/110.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

9. Relatório Fiscal do processo 10580.726563/2016-77, composto por lançamentos
fiscais lavrados na mesma ação fiscal – e-fls. 202/220 e que será submetido a
julgamento pela mesma Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, na mesma sessão, sob a mesma relatoria.
10. Extrato do Simples Nacional e ADE DRF/SDR/no 1280625, de 01/09/2015, com
efeito, a partir de 01/01/2016, em razão da existência de débitos com exigibilidade não
suspensa - e-fls. 222/225; 226/228.
Inconformada, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade alegando:
“(...) DO DIREITO
DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO
Em conformidade com o disposto nos arts. 29 e segs. da Lei Complementar
123/2006 e art. 75 da Resolução CGSN 94/2011, a competência para determinar a
exclusão do Simples Nacional é da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador, através da Portaria
DRF/SDR no 12/2014, delegou competência ao chefe do serviço de fiscalização para
decidir sobre a exclusão de contribuinte do simples
“Art. 4o - Delegar competência ao chefe do Serviço de Fiscalização - Sefis e, nos
seus impedimentos, a seu substituto eventual, para praticar os seguintes atos:
VIII - decidir sobre a exclusão de contribuintes do regime simplificado de
tributação, nos casos das representações originárias dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil em exercício no Sefis, e expedir o
correspondente Ato Declaratório de Exclusão;”
Entretanto, o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS n' 04, de 30 de
agosto de 2016, que determinou a exclusão da Requerente do Simples Nacional foi
expedido pelo Sr. Paulo Roberto de Andrade Silva, Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, matrícula no 0.394.301, que não possui competência para prática deste ato.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente são nulos, em conformidade
com o que dispõe o Decreto 70.235, em seu art. 59.
Diante do exposto requer seja reconhecida a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/SDR/SEFIS no 04, de 30 de agosto de 2016 que excluiu a Requerente
do Simples Nacional.
DA INDEVIDA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A Requerente foi excluída do Simples Nacional por, supostamente, exercer
atividade vedada pelo Simples Nacional, qual seja, prestar serviços de portaria mediante
cessão de mão-de-obra.
Conforme se infere da leitura do seu contrato social e dos contratos firmados
com os condomínios residenciais, a Requerente presta serviços de administração de
condomínio, que abrange uma vasta área de atuação como assessoria na área contábil,
administrativa, informática, recursos humanos, financeira, limpeza, manutenção e
portaria.
Portanto, a atividade da Requerente consiste em prover o condomínio de todas as
suas necessidades, sem que os moradores tenham que se preocupar em atuar em áreas
que não são do seu conhecimento técnico.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

Os serviços prestados pela Requerente incluem, inclusive a administração e
fiscalização da mão-de obra, para que o condomínio precise se preocupar apenas com o
resultado do serviço prestado.
Cumpre a Requerente zelar para que todos os serviços sejam prestados a
contento, independente do número de pessoas que estarão envolvidas na prestação do
serviço, o número de horas dedicadas a este serviço ou quais as pessoas envolvidas. Por
esta razão, todas as pessoas alocadas para atender aos condomínios permanecem sob o
controle e fiscalização da Requerente, não tendo as contratantes qualquer ingerência
sobre elas. As contratantes se limitam a avaliar a qualidade do serviço prestado e exigir
melhorias caso isto não ocorra.
Ressalte-se, a Requerente não se dedica a cessão de mão de obra, nem mesmo de
mão de obra para portaria.
Para que ocorra cessão de mão de obra é necessário que o pessoal utilizado na
prestação do serviço fique à disposição exclusiva do tomador, sob as ordens deste,
que gerencia a realização do serviço.
Da leitura dos contratos anexados infere-se que quem gerencia a mão-de-obra e a
realização do serviço é a Requerente. Esta atividade de administração da mão-de-obra é
parte integrante do contrato e compõe as obrigações da Requerente e não do contratante,
pelo que não resta caracterizada a cessão de mão-de-obra na prestação de serviços da
requerente.
A Secretaria da Receita Federal também entende que para caracterizar cessão de
mão de obra, é necessário que os trabalhadores sigam ordens da contratante e não da
contratada, conforme se infere da leitura da Solução de Consulta Vinculada no 9031, de
20/06/2016:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
COLOCÁ-LA
À
DISPOSIÇÃO.
COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PELA CONTRATANTE.
Quando uma empresa cede trabalhadores a outra empresa, ela transfere a essa
outra empresa a prerrogativa que era sua de comando desses trabalhadores. Ela
abre mão, em favor da contratante, do seu direito de dispor dos trabalhadores que
cede; abre mão do seu direito de coordená-los. Dizer, então, que trabalhadores de
uma empresa contratada estão à disposição de uma empresa contratante de
serviços significa dizer que essa empresa contratante pode deles dispor; pode
deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente,
em contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à empresa
que os cedeu. Nesse tipo de contrato o objeto é a mão de obra. Nesse tipo de
contrato a empresa contratante define a quantidade de trabalhadores que ela
necessita para executar serviços que são de sua responsabilidade.
Por outro lado, se os trabalhadores simplesmente fizerem o que está
previsto em contrato firmado entre as empresas, mediante ordem e
coordenação da empresa contratada, ou melhor dizendo, se a empresa
contratante de serviços não puder deles dispor, não puder coordenar a
prestação do serviço, não ocorre o “ficar a disposição” e, por conseguinte,
não ocorre a cessão de mão de obra nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de
1991. Nesse tipo de prestação de serviço é a empresa contratada que, por força
do contrato firmado, está à disposição da empresa contratante e não os seus
trabalhadores, que continuam subordinados a ela; nesse tipo de prestação de
serviço, se houver necessidade, é a empresa contratada que receberá orientações
da empresa contratante e as repassará aos seus empregados. Nesse tipo de
contrato o objeto é a execução de um serviço certo; a empresa contratante não
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

está preocupada com a mão de obra, no que diz respeito à quantidade de
trabalhadores que irão executar o serviço; para ela não interessa se, por exemplo,
serão dois, três, ou dez trabalhadores, pois essa definição caberá à empresa
contratada; para ela o que interessa é o resultado final do serviço contratado, que
é de responsabilidade da empresa contratada. SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 312, DE 6 DE
NOVEMBRO DE 2014.
Os contratos da Requerente estabelecem que a administração dos recursos
humanos são de responsabilidade da contratada, ou seja, os empregados permanecem
sob a gerência, supervisão da Requerente.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema,
esclarecendo a necessidade do empregado estar submetido ao poder de comando
do contratante para que seja considerada cessão de mão-de-obra (...)
Assim, para que esteja enquadrada como cessão de mão de obra, todos os
requisitos devem estar presentes de forma concomitante, faltando qualquer um deles,
não se caracteriza a cessão de mão de obra.
Restando demonstrado que todos os empregados da Requerente, ainda que
estejam prestando serviço no estabelecimento da contratante permanecem sob
comando da contratada e que a obrigação de gerenciar e administrar a mão-de-
obra é da Requerente, conforme previsão contratual, resta demonstrada a
ausência de um dos requisitos determinantes para caracterização de cessão de mão
de obra, qual seja a subordinação do profissional as ordens do contratante.
Deste modo, comprovado que a Requerente não realiza cessão de mão-de-obra,
não há qualquer impedimento à sua permanência no Simples Nacional, devendo ser
julgado improcedente o presente auto de infração.
Ainda que se entenda que a Requerente realiza serviços de cessão de mão de
obra, não está impedida de permanecer no Simples Nacional, em virtude de exceção
prevista no art.
Art. 18...
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1' do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis: (cf. red. do art. 2o da LC 128, de 2008; em
vigor a partir de 22.12.2008, cf. art. 14, caput)...
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação. (cf. red. do art. 3o da LC
128, de 2008; em vigor a partir de 01.01.2009, cf. art. 14, II) ...
§ 5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste artigo. (cf.
red. do art. 3o da LC 128, de 2008; em vigor a partir de 01.01.2009, cf. art. 14, II)
Os serviços de vigilância, que incluem os serviços de portaria, não constituem
vedação a permanência no Simples Nacional.
Por mais esta razão, impõe-se a improcedência da presente autuação.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

CONCLUSÃO E PEDIDOS
Diante do exposto requer seja anulado o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/SDR/SEFIS No 004, de 30 de agosto de 2016, determinando-se a
reinclusão da Requerente no Simples Nacional.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/POR, ao apreciar a manifestação de
inconformidade, entendeu por bem manter a Recorrente excluída do Simples Nacional, cuja
decisão restou assim ementada:
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para exclusão do SIMPLES NACIONAL é da Receita Federal do Brasil
(artigos 29 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 e artigo 75 da Resolução CGSN
94/2011), sendo realizada por seus Auditores-Fiscais, que exercem função essencial,
típica e exclusiva de Estado, investidos na condição de autoridade pública federal
responsável pela Administração Tributária e Aduaneira da União. Assim, a alegação de
incompetência do signatário do Ato Declaratório de Exclusão, sem que seja apresentada
motivação específica, deve ser rejeitada, especialmente quando constatada a
observância formal dos respectivos atos de delegação da competência.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
A constatação da realização pelo contribuinte optante do Simples Nacional de atividade
vedada constitui condição legal para exclusão do sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o r. acórdão Recorrente, ofereceu recurso voluntário ratificando
os argumentos já elencados em sede de manifestação de inconformidade, por isso deixo de
reproduzi-los aqui. Assim sendo, as razões recursais, tanto preliminarmente, quanto as de mérito,
são as mesmas já apresentadas. O único ponto que acrescentado foi no sentido de que a decisão
recorrida não teria conseguido comprovar que os empregados da Recorrente não estavam sob seu
comando mas sob a direção da contratante, na forma seguinte:
“(...)
Cumpre ressaltar que, a decisão recorrida não consegue comprovar que os
empregados da Recorrente não estavam sob seu comando mas sob a direção da
contratante. Senão vejamos:
“ Dada a notória condição em que serviços de “portaria”, de “vigia” e de
“serviços gerais” são executados, ou seja, com o íntimo acompanhamento do
condomínio (do seu síndico, provavelmente), caberia ao Contribuinte
demonstrar, com documentação idônea, que os tomadores de serviço
competiriam apenas promover os pagamentos pelo “pacote fechado de serviços”,
sem poder absolutamente intervir nas atividades desenvolvidas dentro da sua
“própria casa.” (grifo nosso)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

Da leitura da decisão recorrida, resta claro que os julgadores não sabem quem
gerenciava a mão-de-obra. Acreditam que, provavelmente, seria o síndico, ou seja, não
têm certeza.
Excluir um contribuinte do Simples porque provavelmente ele exercia uma
atividade diferente da declarada, vai de encontro ao Estado de Direito e ao ordenamento
jurídico pátrio.
Na verdade, a decisão está totalmente baseada em suposições que não são
comprovadas em nenhum momento.
Entenderam os ilustres julgadores que não seria razoável supor que os
funcionários fossem dirigidos pela Recorrente e não pelos moradores do prédio.
As suposições não são provas, até mesmo porque ficam a critério da
subjetividade de cada um.
Outros poderiam supor incabível imaginar que, num condomínio de luxo, os
moradores se dessem ao trabalho de dirigir o trabalho de cada um dos prestadores de
serviço do condomínio, da forma que lhes fosse mais conveniente.
Na verdade, na grande maioria dos condomínios, os moradores elegem um
síndico que pode exercer as atividades do condomínio diretamente ou mediante a
contratação de uma empresa de administração, situação mais comum a cada dia, tendo
em vista que o síndico-morador, tem suas atividades diárias e não tem disponibilidade
para gerir pessoalmente toda a mão de obra utilizada na administração do condomínio.
Mesmo nas hipóteses em que o síndico administra diretamente o condomínio, os
condôminos não são autorizados a dirigir a mão de obra utilizada no condomínio, suas
reclamações devem ser dirigidas ao síndico (até mesmo para evitar orientações
conflitantes e divergentes), sem que com isto se tornem “estranhos em sua própria
casa”.
Por fim, a posterior contratação dos funcionários pelos condomínios não
comprova quem era responsável pelo seu gerenciamento quando estes eram
funcionários da Recorrente.
A decisão recorrida também deixa de analisar toda a jurisprudência trazida aos
autos, sem qualquer justificativa razoável sobre a inadequação ao caso em análise.
Deste modo, comprovado que a Recorrente não realiza cessão de mão-de-obra,
não há qualquer impedimento à sua permanência no Simples Nacional, devendo ser
cancelada a sua exclusão.
Ainda que se entenda que a Recorrente realiza serviços de cessão de mão de
obra, não está impedida de permanecer no Simples Nacional, em virtude de exceção
prevista no art. 18 (...)
Os serviços de vigilância, que incluem os serviços de portaria, não constituem
vedação a permanência no Simples Nacional.
Por mais esta razão, impõe-se a improcedência da presente autuação”
É o relatório.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, presente processo versa sobre a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional (LC no 123/2006), a partir do dia 27/06/2011, nos termos da Representação
Fiscal (e-fls. 4/11 e respectivo nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS No
004, de 30/08/2016.
A Recorrente, discordando do acórdão de piso, reproduzir em suas razões recusais
o meus fundamentos já outrora elencados, tanto preliminarmente, quanto os de mérito. Porém,
entendo razão não assistir-lhe visto que não há se falar em nulidade do ADE, bem como restou
comprovado que a Recorrente prestava serviços de mediante cessão de mão-de-obra e,
considerando ser atividade vedada à opção ao Simples Nacional, incorrendo em hipótese de
exclusão do Simples Nacional, por prática reiterada de infração à legislação tributária, com
efeitos a partir de 01/07/2011. Portanto, em meu sentir a exclusão, da Recorrente, do sistema
simplificado de tributação em questão deve ser mantida. Explique-se
Preliminarmente
Nulidade do Ato Declaratório Executivo
A Recorrente, tal como feito em sua manifestação de inconformidade, alega a
nulidade do ADE DRF/SDR/SEFIS no 004, de 30/08/2016, sob suposta ausência de intimação do
sujeito passivo, já que existiu inobservância dos procedimentos estabelecidos nos arts. 75, I, §§
1o a 6o, e 76, III, alínea “a”, da Resolução CGSN n. 94, de 29/11/2011 e que a exclusão somente
poderá produzir efeitos, caso, ao final da tramitação do respectivo processo administrativo.
Porém, razão não lhe assiste visto que o Ato Declaratório Executivo foi lavrado
por servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal.
Imperioso se faz destacar que própria Recorrente, a LC no 123/2006 arts. 29 e
segs e art. 75 da Resolução CGSN 94/2011defere à Receita Federal do Brasil (RFB) a
competência para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Outrossim, como bem
constou na decisão de primeira instância, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB), que exerce função essencial, típica e exclusiva de Estado, é a autoridade pública
federal responsável pela Administração Tributária e Aduaneira da União, com as atribuições
funcionais de realizar auditoria fiscal dos tributos administrados pela RFB, promovendo o
lançamento fiscal, que constitui atividade de sua exclusiva competência.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

É pois, inquestionável a legalidade da competência do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil para emitir ato que declara a exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
tratando-se de delegação de competência realizada, conforme expressamente informa o
respectivo ADE, outorgada nos termos do inciso VIII do artigo 4o da Portaria DRF/SDR no 12,
de 10/02/2014 (DOU no 30, de 12/02/2014), nos seguintes termos:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 302 e 307 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14.05.2012, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 17.05.2012, alterada pela
Portaria MF no 512, de 02.10.2013, publicada no DOU de 04.10.2013, considerando o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei no 200, de 25.02.1967, regulamentado pelo
Decreto 83.937, de 06.09.1979, alterado pelo Decreto 86.377, de 17.09.1981 e pelo
Decreto no 88.354, de 06.06.83, e nos artigos 11 a 15 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e visando racionalizar serviços e dinamizar decisões em assuntos de interesse do
público e da própria administração, resolve:
(...).
Art. 4o - Delegar competência ao chefe do Serviço de Fiscalização - Sefis e, nos seus
impedimentos, a seu substituto eventual, para praticar os seguintes atos:
(...).
VIII - decidir sobre a exclusão de contribuintes do regime simplificado de tributação,
nos casos das representações originárias dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil em exercício no Sefis, e expedir o correspondente Ato Declaratório de Exclusão;
(...).
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

No mérito
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresentou nenhum argumento novo ou
documento que comprovasse estar equivocada a decisão recorrida, limitando-se a afirmar que os
serviços por ela prestados não se enquadrariam na cessão de mão de obra
Porém, tal tese não condiz com a realidade dos contratos obtidos pela Fiscalização
em diligências empreendidas junto aos tomadores de serviços, assim como dos demais
documentos por eles fornecidos.
Destarte, alisando o acervo fático-probatório constantes nos autos, verifica-se que
que serviços de portaria foram prestados pela Recorrente, mediante cessão de mão-de-obra,
restando configurada a configurada a realização da cessão de mão de obra, por parte da
Recorrente nos anos de 2013 e 2014, atividade impeditiva da opção da Recorrente pelo Simples
Nacional, nos termos do inciso XII do art.17 da Lei Complementar n° 123/2006), in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra
Assim sendo, deve ser mantido ADE DRF/SDR/SEFIS no 004, de 30/08/2016,
que excluiu a Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
com efeitos a partir de 27/06/2011.
Por fim, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, adotando como minhas as razões já expendidas no acórdão recorrido, abaixo
reproduzido:
Conforme já assentado, o Contribuinte é optante do Simples Nacional desde
25/07/2008, tendo se declarado como enquadrado no código CNAE 6822-6/00 – Gestão
e administração da propriedade imobiliária.
Ora, quando o Contribuinte formalizou sua opção – em 25/07/2008 – vigia o
“Anexo I” (artigo 2o da Resolução CGSN no 6/2007), que, desde a edição da Resolução
CGSN no 14, de 23/07/2007, permitia a opção para as empresas cujas atividades
correspondessem ao CNAE 6822-6/00.
Assim, ao se declarar “gestor e administrador de propriedade imobiliária”, a
opção do Contribuinte foi automaticamente aceita.
Para melhor atestar a veracidade, a exatidão e a adequação do enquadramento do
Contribuinte, vejamos quais as atividades que, segundo a CNAE, se enquadram nesta
classificação:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

No mesmo endereço eletrônico, complementando a “Lista de Atividades” da
“Descrição CNAE” constam, ainda, as seguintes:

Como não há absolutamente nenhuma referência (nem mesmo indireta ou
remota) à prestação de serviços com o fornecimento de mão-de-obra, a qualquer título
(neste caso: fornecimento de “porteiros”, de “vigias” e de “auxiliares de serviços
gerais”), o Contribuinte, sob a presunção de que exerceria as atividades enumeradas no
código CNAE 6822-6/00, “ultrapassou” o “filtro eletrônico” e logrou obter o
deferimento formal de sua opção, permanecendo no sistema até que a Fiscalização
questionasse a real natureza dos serviços prestados (o que se operou na ação fiscal da
qual resultou o presente processo).
Foi justamente neste contexto que a Fiscalização apresentou Representação para
exclusão do Contribuinte do Simples Nacional, sob os seguintes argumentos e
fundamentos, em síntese:
1. Apesar de o Contribuinte se declarar, para efeito de enquadramento no CNAE,
o código “6822-6/00 – Gestão e administração da propriedade imobiliária”,
constatou que, pelo menos desde junho de 2011 (quando firmou contrato com o
Condomínio Morada dos Arcos), o Contribuinte realizou serviços de cessão de
mão-de-obra com o fornecimento de pessoal para execução de “serviços de
portaria”, além de serviços de “vigia” e “auxiliares de serviços gerais”
(limpeza, ao que consta).
2. A Fiscalização destaca que, tanto os serviços eram executados com cessão de
mão-de-obra, que o próprio Contribuinte, ao codificar suas GFIP, para efeito de
recolhimento, assim se enquadrou:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

3. Ora, tal enquadramento pressupõe a realização de uma das três seguintes
modalidades de serviços:
Prestação de serviços de cessão de mão-de-obra;
Fornecimento de mão-de-obra temporária (Lei no 6.019/1974), em relação aos
empregados cedidos;
Empresa que realiza obras de construção civil – empreitada parcial.
4. Como não há notícias do fornecimento de mão-de-obra temporária, tampouco
à execução de obras de construção civil por empreitada parcial, a Fiscalização
concluiu que a única possibilidade existente seria realmente a de prestação de
serviços com cessão de mão-de-obra.
5. Sendo prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra, o Contribuinte não
poderia ter optado pelo Simples Nacional ou, tendo optado, deveria requer sua
exclusão a partir de quando passou a realizar tais prestações de serviços (Lei
Complementar no 123/2006, artigo 17, inciso XII; artigo 30, II, § 1o, II e artigo
31, II).
6. Desta forma, a própria opção do Contribuinte ao Simples Nacional, como
ressalva a Fiscalização, deu-se porque o Contribuinte se autoenquadrou no
código CNAE 6822-6/00, numa flagrante ocorrência da “segunda situação ou
hipótese” de opção ao Simples Nacional, anteriormente referida (qual seja: o
indevido enquadramento em atividade não vedada, como forma de passar pelo
“filtro eletrônico” da formalização da opção).
7. A confirmação da realização de serviços com cessão de mão-de-obra (do que
trato especificamente adiante) foi constatada pela Fiscalização, a partir de
diligências empreendidas junto aos tomadores de serviços, que prestaram
informações e forneceram cópias de documentos e dos respectivos contratos de
prestação de serviços, pois consta que o Contribuinte, não obstante ter sido
formalmente intimado a apresentar tais documentos, deixou injustificamente de
fazê-lo.
O Contribuinte, por seu turno, quanto à questão, sustenta, em síntese, na sua
Impugnação:
1. Os serviços prestados eram de “administração e gestão de vários condomínios”, não
de cessão de mão-de-obra. Tanto que, assim descreve suas atividades: (...)
2. Nega que se dedique à cessão de mão-de-obra, pois o pessoal fornecido aos
contratantes é “responsabilidade da contratada, ou seja, os empregados permanecem
sob a gerência, supervisão da Requerente” e complementa que a cessão de mão-de-
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

obra pressupõe a que o tomador de serviços seja responsável e gestor da mão-de-
obra.(...)
3. Ressalva, além do mais, que serviços de vigilância não constituem atividades
impeditivas para opção pelo Simples Nacional (artigo 18 da Lei Complementar no
123/2006).
Alinhados e confrontados os fatos e argumentos das partes, passo a tratar das
circunstâncias em que serviços dessa natureza -“portaria, vigia e serviços gerais - são
executados.
Assim, cotejados as pertinentes disposições legais e as razões e fundamentos
apresentados pela Fiscalização e os opostos pelo Contribuinte, podem ser extraídas as
seguintes constatações e conclusões:
1. É certo que, por expressa disposição legal, em exercendo o Contribuinte
atividades de cessão de mão-de-obra, não poderia optar pelo Simples Nacional
ou, tendo optado, teria sido obrigado a comunicar o fato e requerer sua exclusão
do sistema, a partir de quando passasse a realizar tal serviço.
2. É certo, também, que o Contribuinte, embora negue em sua Impugnação, não
apenas forneceu mão-de-obra para realização de serviços de “portaria”, de
“vigia” e “serviços gerais”, como também, conforme apurou, destacou e
demonstrou a Fiscalização, tal fornecimento representou a maior parte do
contingente de empregados contratados, assim como maior fatia do montantes de
salários pagos, pelo menos no período compreendido na auditoria-fiscal4.
3. Fosse mera administradora de condomínio ou gestora de imóveis, não é
possível admitir a contratação maciça de profissionais para exercerem atividades
típicas da cessão de mão-de-obra.
4. O Contribuinte, segundo relata a Fiscalização, por motivos não declarados
(mas compreensíveis, no contexto dos fatos, como se verá) deixou, de fornecer
as cópias dos contratos de prestação de serviços, sem informar o motivo, não
obstante formal intimação da Fiscalização (fl. 8):
19. Intimado a apresentar os contratos celebrados junto aos tomadores de
serviços (condomínios residenciais) vigentes nos anos de 2012 a 2014, o sujeito
passivo manteve-se inerte. Por tal razão, foram realizadas diligências junto aos
condomínios MANSÃO HELENA BARROCA, RESIDENCIAL BAÍA TROPICAL,
RESIDENCIAL NUMA, PALAZZO DE FIORI, MORADA DOS ARCOS,
JARDINS DE LAURO DE FREITAS e TERRAZZO DEL MARE, com o fito de
obtenção dos contratos citados.
5. Constam dos contratos obtidos pela Fiscalização em diligências empreendidas
junto aos tomadores de serviços, assim como dos demais documentos por eles
fornecidos:
 · Condomínio Mansão Helena Barroca – fornecimento de dois auxiliares de
serviços gerais, quatro porteiros e um administrador – fl. 40.
 · Condomínio Terrazzo Del Mare – fornecimento de dois auxiliares de serviços
gerais, um porteiro líder e três porteiros – fl. 72.
 · Condomínio Morada dos Arcos – constam as contratações (como empregados
do Contribuinte) dos seguintes empregados, para as respectivas funções:
Marcelo Gomes da Silva (administrador de edifícios), Vitor Emerson Pinto
Queiroz (porteiro noturno), Girlene Ribeiro dos Reis (serviços gerais), Ubiraci
Silva de Jesus (vigia), Sérgio Silva Santos (porteiro diurno), Carlos Messias
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

(vigia noturno), Raimundo S. Santos (porteiro diurno), Daniel Vieira Santana
(porteiro noturno), Ronaldo dos Santos Silva (porteiro diurno) – fls. 88/96.
 · Condomínio Palazzo di Fiore – constam as contratações (como empregados do
Contribuinte) dos seguintes empregados, para as respectivas funções: Osmar
Dias dos Santos Filho (porteiro noturno), Roberto Pessoa dos Santos (não
consta função), Rodrigo Silva Santos (não consta função) – fls. 102/111.
 · Condomínio Jardins Lauro de Freitas – constam as contratações (como
empregados do Contribuinte) de diversas pessoas, nas funções de porteiro,
auxiliares de serviços gerais, vigia noturno, porteiro de edifício – fls. 119/125,
129/143, 156/163.
 · Condomínio Numa – realização de serviços de limpeza nas áreas comuns com
coleta de lixo nos apartamentos – fl. 176.
Com já se assentou, o Contribuinte, tendo prestado serviços de cessão de mão-
de-obra, não poderia ser optante do Simples Nacional, sujeitando-se, inclusive à
exclusão do sistema, desde quando passou a prestar tais serviços e obrigando-se aos
recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais. Mas afinal, os serviços
prestados caracterizam a cessão de mão-de-obra?
A Lei n° 8.212/1991 prevê:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 28 de Abril de 2009).
(...).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividadefim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 20 de Novembro de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711, de 20 de Novembro de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 20 de
Novembro de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 20 de Novembro de
1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 20 de
Novembro de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 20 de Novembro de 1998).
(...).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

O Decreto no 3.048/1999 determina, a respeito:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003).
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
(...).
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção
de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
(...).
Finalmente, a Instrução Normativa RFB no 971/2009, assim trata da questão:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante,
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou
por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Art. 116. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de
obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou
uso de equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas
dependências da empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa
contratada, tendo como objeto um resultado pretendido.
Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-
deobra ou empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem,
enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum;
II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade
física de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais;
(...).
A caracterização da prestação de serviços com cessão de mão-de-obra, segundo
as definições legais ora transcritas, exige, pois, os seguintes requisitos:
I - Realização dos serviços nas dependências do contratante.
Não há controvérsia sobre a questão, quanto ao local em que os “porteiros”, os
“vigias” e os “auxiliares de serviços gerais” realizaram seu trabalho. Seja porque é da
natureza dos serviços prestados, seja por que a questão não foi nem mesmo suscitada.
II - Serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa.
Também quanto a este requisito, não se instalou quaisquer controvérsias,
claramente pelas mesmas razões do item anterior (em condições normais, como aquelas
das quais ora aqui tratamos, não é possível conceber o funcionamento de um
condomínio residencial ou comercial, vertical ou horizontal, sem o concurso de
“porteiros”, “vigiais” e “auxiliares de serviços gerais”, para coleta do lixo).
III - Colocação da mão-de-obra à disposição do contratante.
Ora, não há dúvida de que o Contribuinte alocou seus empregados (“porteiros”,
“vigias” e “auxiliares de serviços gerais”, prestadores de serviços de limpeza), para
realizar serviços nas dependências dos tomadores de serviços.
Quanto à “colocação da mão-de-obra à disposição do contratante”, sem que a Lei
no 8.212/1991 e o Decreto no 3.048/1999 tratem mais detalhadamente do requisito,
coube à Instrução Normativa RFB no 971/2009 fazê-lo, estabelecendo:
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Dadas as atribuições dos aludidos e respectivos profissionais é de se supor que,
em princípio, os serviços devem ser executados segundo critérios e parâmetros muito
bem definidos. (...)
Nestas circunstâncias, especialmente considerando que o Contribuinte, não
obstante assegurar que os serviços teriam sido realizados sob sua única e exclusiva
responsabilidade (e que, assim, não teria ocorrido a cessão de mão-de-obra), a verdade é
que se limitou a apresentar meras alegações genéricas, não se dando, inclusive, ao
mínimo trabalho de demonstrar com os contratos de prestação de serviços (estes, aliás,
reiterando, que nem se dignou a apresentar e que se encontram nos autos em razão de
diligências da Fiscalização junto aos tomadores de serviços) ou com outros documentos
internos de controle de pessoal, das atividades desenvolvidas e da forma de gestão do
pessoal, que realmente lhe cabia a exclusividade do gerenciamento dos serviços
prestados, sem qualquer ingerência do contratante.
Dada a notória condição em que serviços de “portaria”, de “vigia” e de
“serviços gerais” são executados, ou seja, com o íntimo acompanhamento do
condomínio (do seu síndico, provavelmente), caberia ao Contribuinte demonstrar, com
documentação idônea, que aos tomadores dos serviços competiriam apenas promover os
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

pagamentos pelo “pacote fechado de serviços”, sem poder absolutamente intervir nas
atividades desenvolvidas dentro da sua “própria casa”.
Ou mais: o pessoal da limpeza, da portaria e os vigias prestariam contas
exclusivamente ao Contribuinte, sem que os correspondentes tomadores de serviços
pudessem exercer qualquer controle nas respectivas atividades (que constituem, aliás, a
própria rotina dos condomínios). Ou seja, aceitar tal estado de coisas (importante: com
base em meras afirmações, sem comprovação documental do Contribuinte) equivaleria
a aceitar que “os moradores seriam estranhos em sua própria casa”.
Por isso, nem mesmo pode-se simplesmente estabelecer que caberia à
Fiscalização demonstrar a efetiva ocorrência da cessão de mão-de-obra, pois:
1. Primeiro: na realidade, as relações de prestação de serviços desenhadas pela
Impugnação são tão inverossímeis, que exigiriam, no mínimo, razoável esforço do
Contribuinte para prová-las, o que, reiterando, definitivamente não ocorreu aqui.
2. Segundo: a Fiscalização empreendeu diligências, intimou o Contribuinte, que teve a
oportunidade de apresentar os documentos de controle de suas atividades de “gestão
exclusiva do pessoal”. Não se pode, assim, premiar o Contribuinte por suas omissões e
levar em conta apenas suas alegações, que nem mesmo são verossímeis.
A Impugnação, entre realizar a prova dos fatos alegados e apresentar apenas
meras alegações de como os serviços seriam realizados, optou, desafiando a lógica, por
estas (meras alegações), renunciando à possibilidade de demonstrar uma situação
improvável: a de que prestação de serviços de “portaria”, de “vigia” e mesmo de
“serviços gerais” poderiam ser prestados em um condomínio, sem que este (pelos seus
dirigentes) tivesse qualquer ingerência na forma como os respectivos profissionais os
executassem, podendo, quando muito, dirigir suas reclamações ao supostamente único
gestor desta mão-de-obra – o Contribuinte.
Assim, nestas condições, alternativa não há, a não ser a de considerar, em razão
das características dos serviços realizados; em razão das qualificações profissionais que
as atividades exigem; e, ainda, em razão dos elementos (documentos e informações)
disponíveis (aos quais teve acesso a Fiscalização), que certamente houve
ingerência, ou pelo menos coparticipação dos tomadores dos serviços, o que, à falta de
outros elementos, é suficiente para caracterizar a ocorrência da cessão de mão-de-obra.
Até porque, reiterando, consta que a Fiscalização empreendeu as diligências necessárias
para apurar as circunstâncias em que os serviços eram prestados e, se não pode fazê-lo
de forma mais clara e detalhada, foi justamente em razão da falta imotivada e
claramente deliberada de colaboração do Contribuinte.
Considerando, pois, os fatos levantados pela Fiscalização, acrescidos das circunstâncias
em que os serviços de “portaria”, “vigia” e “serviços gerais” são ordinariamente
realizados num condomínio, tudo isso cotejado com o que nos oferece a Impugnação –
meras alegações genéricas – a conclusão que se impõe é a de que a Fiscalização extraiu
a única alternativa plausível (diria até mesmo possível): a convicção da ocorrência de
prestação de serviços com cessão de mão-de-obra e, por isso, a constatação da
realização de atividades vedadas à opção ou permanência no Simples Nacional.
Finalmente, e diante destas circunstâncias, chegamos às anteriormente aludidas
“verdades parciais”, “meias verdades” e “verdades”, que podem ser extraídas de tudo
quanto aqui se discutiu:
1. Primeira “meia verdade”: o Contribuinte não se encontrava “regularmente”,
mas sim “formalmente” inscrito no Simples Nacional. Ou seja: realmente estava
inscrito, mas não de maneira regular, na medida em que realizava atividades
diversas daquelas declaradas no ato da formalização da opção.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

2. Segunda “meia verdade”: o Contribuinte não estava “seguindo a legislação
em vigor”, estava apenas “atendendo às formalidades legais”: prestou
declaração em formulário eletrônico, visando obter o deferimento da opção,
sujeitando-se à posterior e eventual confirmação da Receita Federal (que
felizmente ocorreu). Estava, pois, apenas aparentemente “seguindo a legislação
em vigor”, ao declarar, para tanto, o exercício de uma atividade diversa da
realmente realizada.
3. Terceira “meia verdade”: não obstante declarar que “é empresa dedicada a
gestão e administração de propriedade imobiliária” (sic), não nega que forneça
pessoal próprio para exercer atividades de serviços de “portaria”, de “vigia” e
“serviços gerais” nos seus clientes e tomadores de serviços (notoriamente em
condomínios). O fato é que, além da atividade de “gestão e administração de
propriedade imobiliária”, exerce também (segundo suas próprias palavras)
“serviços combinados para apoio a edifícios”, nos quais se incluem
comprovadamente os fornecimentos de mão-de-obra de “porteiros”, de “vigias”
e de “auxiliares de serviços gerais”.
4. Quarta “meia verdade”: “presta serviços de administração de condomínio,
que abrange uma vasta área de atuação como assessoria na área contábil,
administrativa, informática, recursos humanos, financeira, limpeza, manutenção
e portaria”. Novamente, não se questiona a prestação de serviços de
“administração de condomínio”; questiona-se, na verdade, a “assessoria na
área... de limpeza, manutenção e portaria”, pois se administrasse mão-de-obra
vinculada por relação de emprego aos tomadores de serviços (empregados dos
condomínios), poder-se-ia admitir a prestação de serviços de “administração”
ou “assessoria”, mas fornecendo mão-de-obra de “porteiros”, de “vigias” e de
“auxiliares de serviços gerais”, não é possível admitir que se trata de
“administração” ou de “assessoria”, mas claramente de cessão de mão-de-obra,
por todas as razões e circunstâncias já abordadas.
5. Quinta “meia verdade”: realmente se fornecesse mão-de-obra para “serviços
de vigilância” (e não é o caso, pois a Fiscalização muito oportunamente trata da
questão, inclusive da diferenciação legal entre, de um lado, “serviços de
portaria” e de “vigia” e, de outro, “serviços de vigilância”, constatando que
estes não eram realizados), poderia optar pelo Simples Nacional e estaria
enquadrado em situação específica (Lei Complementar no 123/2006, artigo 18, §
5o-C). Entretanto, o Contribuinte não se declarou nesta atividade (há CNAE
específico para “serviços de vigilância”); não consta que tenha contratado
profissionais com tal especialização (há, inclusive, exigências legais específicas)
e muito menos o Contribuinte realizou recolhimentos de contribuições
previdenciárias com o atendimento das regras específicas, expressamente
previstas na própria Lei Complementar no 126/2006 (recolhimento, inclusive, das
contribuições patronais). Portanto, se é verdade que as empresas fornecedoras de
mão-de-obra de “serviços de vigilância” podem ser optantes do Simples
nacional, não é verdade que o Contribuinte forneça tal mão-de-obra.
Podemos, então, constatar: somadas as cinco “meias verdades” não se chega
(como havia adiantado) a uma “verdade”. Aliás, nem é o caso de somarmos duas, três,
quatro ou cinco “meias verdades” para chegarmos à “verdade”, bastaria que uma delas
fosse realmente “verdade”.
Não é caso, como ora demonstramos. (...)
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

Quanto às demais ressalvas feitas pelo Contribuinte na sua Impugnação, não
obstante terem sido alhures abordadas, cabem ainda algumas considerações adicionais e
finais.
I - O objeto do contrato social não é prova da natureza dos serviços prestados.
O objeto definido no contrato social, não obstante constituir um indicativo das
atividades que os empresários pretendem desenvolver, não implica necessariamente nas
atividades que realmente são realizadas, seja por natural ou acidental desvio dos
objetivos iniciais (pelas mais diversas e eventualmente justificáveis razões); seja
porque, muitas vezes, constitui uma estratégia para alcançar fins escusos ou não
confessáveis, como a assunção da aparente condição de aptidão ao gozo de determinada
condição fiscal mais favorável (como a opção pelo Simples Nacional, por exemplo).
Por isso, a mera indicação do objeto social no respectivo contrato é aqui
irrelevante ou, pelo menos, insuficiente para o deslinde da questão.
II - Prestação de serviços de “assessoria administrativa” a condomínios.
A circunstância de que o Contribuinte também realize atividades de “assessoria
administrativa” a condomínios (eventualmente comprovada por documentos), não
exclui a possibilidade de que, paralelamente, desenvolva atividades como a prestação de
serviços com cessão de mão-de-obra, que também é economicamente viável, na medida
em que constitui atividade exclusiva de outros prestadores de serviços.
Ou seja, a realização de um conjunto complexo de atividades (como “assessoria
e auditoria das contas do condomínio”) não exclui necessariamente a prestação de
serviços com cessão de mão-de-obra, quando ocorre o fornecimento de pessoal que
realize limpeza, zeladoria, recepção e vigia.
III - “Gerenciamento” da mão-de-obra.
O “gerenciamento” que o prestador de serviços (o fornecedor de mão-de-obra)
exerce sobre seus empregados é óbvio, pois, afinal, é o contratante do pessoal, o seu
empregador.
A relação entre o tomador de serviços e o pessoal fornecido pelo Contribuinte
não é evidentemente uma relação de emprego, mas tão somente de acompanhamento, de
supervisão da qualidade dos serviços e de exigência do cumprimento das rotinas e
regras estabelecidas pelo próprio tomador dos serviços.
Nestas circunstâncias é de se esperar, inclusive, que a relação de supervisão
exercida pelo tomador de serviços (o condomínio, no caso) possa se dar mais
diretamente entre a administração do condomínio (o síndico, por exemplo) e os gestores
do prestador de serviços, que são, afinal, os empregadores do pessoal que diretamente
presta os serviços. Tanto é verdade, que, como oportunamente constatou e relatou a
Fiscalização, vários dos empregados contratados pelo Contribuinte e cedidos aos
tomadores de serviços foram, depois, contratados diretamente pelos condomínios,
substituindo-se, assim, a relação de prestação de serviços (Contribuinte x condomínios)
pela relação de emprego (condomínio x trabalhadores, antes empregados do
Contribuinte). Contratados como empregados aqueles que antes eram empregados do
Contribuinte, os serviços continuam sendo prestados no mesmo local, nas mesmas
condições, sob as mesmas regras e condições; mudou apenas o empregador. (...)”
Cabe, ainda, ressaltar que no tocante à prestação de “serviços de vigilância”, no
âmbito do processo administrativo fiscal, em sede de julgamento administrativo, tratar da
possibilidade de conversão ou transformação de eventuais “serviços vigilância” e disso extrair
que, no final das contas, o Contribuinte poderia ter sido optante do Simples Nacional. Afinal,
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

como bem constou na decisão de piso, “a inclusão do Contribuinte no Simples Nacional, em
face da eventual prestação de “serviços de vigilância” exigiria iniciativa e providências
específicas, inclusive quanto ao cumprimento dos respectivos requisitos legais, assim como
quanto às atividades a serem efetivamente realizadas, além da compatibilidade destas atividades
com o enquadramento pretendido, o que, de qualquer forma, reitero, é estranho ao objeto deste
processo.”
Repise-se: em que pese a Recorrente afirmar que os serviços por ela prestados não
se configurariam como cessão de mão-de-obra, não produziu conjunto probatório nos autos,
restringindo-se a formular meras alegações genéricas. Ao contrário, pois para a formação de
minha convicção, concluo que os elementos de prova que compõem os autos são suficientemente
fortes no sentido de demonstrar a existência de cessão de mão-de-obra e não de mera prestação
de serviço.
Nesse cenário, ponto já ressaltado e que merece destaque é que os contratos
constantes nos autos, conforme bem apontado pela autoridade julgadora de piso, não abarcam
apenas as atividades de vigilância, limpeza e conservação (art. 18, § 5o - C, VI, da Lei
Complementar no 123/2006) Em virtude de previsão expressa em lei, a prestação de serviços de
vigilância, limpeza ou conservação, ainda que por meio de cessão locação de mão-de-obra, não
obsta a opção pelo Simples Nacional, desde que não seja exercida em conjunto com outra
atividade vedada.
Ocorre que no presente caso, além das atividades de limpeza e conservação
(permitidas), a Recorrente também desenvolvia atividade cessão de mão-de-obra relativamente a
serviços de portaria, sobre os quais assim orienta a Solução de Consulta Cosit no 57, de 27 de
fevereiro de 2015:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados
aos optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-
C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no971, de 2009, art. 191, § 2o.
Sobre a questão, assim tem decidido este Tribunal:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PORTEIRO ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de obra, é
atividade vedada no Simples Nacional. (Acórdão no 1401-005.100, Relator: Letícia
Domingues Costa Braga, Data da Sessão: 18/12/2020 )
Em tempo, quanto à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários
e jurisprudenciais juntados ao processo pela Recorrente para dar suporte à sua tese, cabe
esclarecer que podem servir apenas para reflexão do julgador, eis que a lei não lhes atribui
eficácia normativa, nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.394 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721725/2016-00

Desta forma, comprovado está que a Recorrente incorreu em vedação à fruição do
regime tributário simplificado do Simples Nacional. Ressalte-se que todos os documentos
constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na
peça recursal não podem ser corroborados. Ademais, o procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, conduzo meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão de origem, por seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital